Tribunal: TJDFT
Processo: 0700754-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Número do processo: 0700754-23.2023.8.07.0001 APELANTE: ESPÓLIO DE SUELY PLETZ NEDER REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA NEDER DE FARO FREIRE, RODRIGO NEDER DE FARO FREIRE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Apelação cível interposta pelo Espólio de Suely Pletz Neder contra sentença da 14a Vara Cível de Brasília/DF. O apelante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). A Constituição da República, por seu turno, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Intime-se o Espólio para, no prazo de cinco dias, esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar comprovantes de rendimentos, tais como: cópia dos últimos três contracheques; cópia dos últimos três extratos bancários, última declaração do imposto de renda ou de isento), sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o). Brasília/DF, 22 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator